Tribunal: STF
Processo: ARE 1534785
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Osni Scherer em face de decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA E A PESSOA. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E AMEAÇA, EM CONCURSO MATERIAL (LEI 10.826/2003, ART. 16, § 1º, IV, E CÓDIGO PENAL, 147, CAPUT, NA FORMA DO RESPECTIVO ART. 69, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APONTADAS ILICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA POR OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO NESTES ASPECTOS. MÁCULAS DE TODA SORTE NÃO CONFIGURADAS. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. SUSCITADA AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO APTOS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO INJUSTO. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. AGENTE QUE ORDENA QUE O OFENDIDO PERMANEÇA SILENTE ENQUANTO FALA, APONTANDO-LHE UMA ARMA DE FOGO. DECLARAÇÕES DESTE EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS DANDO CONTA DA AMEAÇA SOFRIDA, CORROBORADAS PELOS DEMAIS SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO COLIGIDOS AO FEITO. DÚVIDA INEXISTENTE. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. REQUERIDA APLICAÇÃO DO POSTULADO DA CONSUNÇÃO À ESPÉCIE, COM A ABSORÇÃO DA PRIMEIRA INFRAÇÃO PELA SEGUNDA. DESCABIMENTO. FATOS PERPETRADOS EM CONJUNTURAS DIVERSAS. LIAME DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA ETAPA DO CÔMPUTO. PLEITEADA ANÁLISE FAVORÁVEL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NO QUE DIZ RESPEITO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPERTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA POSITIVAR A REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA DITA JUDICIAL. SEGUNDA FASE. REQUESTADO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A AMBOS OS ILÍCITOS. INACOLHIMENTO. RÉU QUE NÃO ADMITIU O COMETIMENTO DAS CONDUTAS. ADEMAIS, SITUAÇÃO PRECONIZADA PELA SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO CONFIGURADA. ESTÁGIO DERRADEIRO. OBJETIVADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE ESPECIAL DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA DESCRITA NA SEGUNDA PARTE DO ART. 21, CAPUT, DO DECRETO-LEI 2.848/1940, NO QUE DIZ RESPEITO À POSSE DOS ARTEFATOS BÉLICOS. TESE RECHAÇADA. ERRO EVITÁVEL SOBRE A ANTIJURIDICIDADE NÃO VERIFICADO. REGIME PRISIONAL. PRETENDIDA ADEQUAÇÃO PARA O ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU PRIMÁRIO, DETENTOR DE BONS ANTECEDENTES E PENAS INFERIORES A QUATRO ANOS. MODO SEMIABERTO, CONTUDO, QUE MELHOR SE ADEQUA À ESPÉCIE. IMPOSIÇÃO COM AMPARO EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.”(edoc. 142, grifo nosso)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.(edoc. 172)



    Sustenta o recorrente violação aos artigos 5°, incisos XI, LIV, LV, LVI, LVII, e XLVI e art. 93, IX, todos da Constituição Federal.



    Assinala, em síntese, a ilicitude das provas decorrentes de invasão de domicílio, afirmando que “não houve qualquer decisão judicial autorizando mandado de busca e apreensão na propriedade do recorrente e igualmente não havia qualquer evidência concreta, de que o crime de posse ilegal de armas estaria sendo praticado, inclusive diante da negativa do recorrente, conforme se depreende do próprio relatório policial.”



    Aponta quebra da cadeia de custódia da prova, dizendo que,



    “Os vestígios não foram tratados como determina a lei; não há comprovação de que o recipiente em que fora colocado o objeto foi selado com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e idoneidade do vestígio; as pessoas que tiveram acesso ao vestígio não estão regularmente identificadas, e não há registro com informações sobre o acesso. A inobservância dos procedimentos descritos em lei acaba por ocasionar a violação ao artigo 5º, incisos LV, LVI e LIV da Constituição Federal de 1988.”(edoc. 191, p. 25)



    Pugna, ao final:



    “pelo provimento do presente Recurso Extraordinário, para garantir vigência ao artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal de 1988 e afastar as apontadas violações ao artigo 33, §1º§2º do Código Penal e as Súmulas 718 e 719, ambas do Supremo Tribunal Federal, em obediência aos enunciados sumulares supracitados, que seja fixado o regime inicial aberto para cumprimento de pena, nos termos como previsto em lei;



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, Temas n. 280, 339 e 660. (edoc. 209).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).  



    Assim, tendo sido deduzido agravo interno perante o Tribunal de origem quanto ao capítulo acima mencionado, devolve-se ao STF no presente agravo apenas as questões remanescentes. 



    No ponto, registro, quanto aos demais dispositivos constitucionais tidos por violados, que é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente